Tribunal: TJSP
Processo: 2157101-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que acolheu a impugnação e reconheceu a nulidade dos atos anteriores à falta de intimação dos agravados – Correta a decisão do MM. Juízo nos termos do o artigo 513, §2o, inciso II, do Código de Processo Civil - Decisão mantida – Recurso improvido.